Tribunal: TJBA
Processo: 8000096-14.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000096-14.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MARCELO CINTRA ZARIF, FABIO PEIXINHO GOMES CORREA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

APELADO: VALDIRENE SANTOS OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, FABIO PEIXINHO GOMES CORREA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. FALTA
DE VÍCIOS INTERNOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FALHAS JUSTIFICADORAS DA REFORMA. MERO INCONFORMISMO. REANÁLISE MERITÓRIA. INVIABILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO ATENDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve condenação por danos morais decorrentes de inundação causada por operação inadequada de barragem.

2. A embargante alega omissões quanto à (i) necessidade de prova pericial, (ii) efetividade das comunicações e (iii) inaplicabilidade do CDC.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Verificar se houve omissão quanto à análise da prova pericial; sobre as comunicações suspostamente realizadas à população; aplicação do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão afastou explicitamente a necessidade de prova pericial no caso concreto em razão da existência de documentos que esclarecem o contexto fático. Reconheceu a existência de comunicações, mas sem a prova da efetividade do ato. Fundamentou a aplicação do CDC ao caso concreto com base no art. 17 e jurisprudência.

5. Os embargos configuram mero inconformismo e não se prestam à rediscussão da matéria, mormente quando inexistem vícios internos no julgamento.

6. Pedido de prequestionamento expresso atendido.

RECURSO ACLARATÓRIO REJEITADO

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.